Tribunal: TJES
Processo: 5000418-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000418-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCELO FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000418-53.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCELO FERREIRA DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: LUCCA CASCELLI SODRE - ES28060, EDUARDO DALLA BERNARDINA - ES15420

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo, em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do mandado de segurança nº 0000723-50.2020.8.08.0024, deferiu o pedido liminar a fim de determinar que a autoridade coatora contabilize a titulação do impetrante, ora agravado, inserindo-o na lista de classificação, referente ao processo seletivo regido pelo edital nº 02/2019.

Em suas razões (411299), o agravante sustentou: i) ausência de requisito previsto no edital nº 02/2019, qual seja, graduação em Artes ou área correlata, não se prestando, portanto, o certificado de graduação em Comunicação Social - Jornalismo, apresentado pelo agravado.

Proferi despacho postergando a análise do pedido de efeito suspensivo (416224).

O agravado apresentou contrarrazões (509976), pugnando pelo desprovimento do presente recurso, todavia, foi certificada sua intempestividade (512421).

Informações prestadas pelo Juízo singular (521565).

A Procuradoria de Justiça informou não possuir interesse no feito (523578).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 3 de junho de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000418-53.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FAMES – FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MARCELO FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V O T O

Senhor Presidente
.
C
uida-se de agravo
de
instrumento interpost
o pel
a FAMES – Faculdade de Música do
E s pí ri t o S a n to contra a
decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
4ª
Vara da Fazenda Públ
ica
Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, q
ue, em man
dado de segura
nça impe
trado por Marcelo Ferreira da Silva contra ato do Diretor Geral da Faculdade de Música do Espírito Santo – FAMES, deferiu a medida lim
inar.

Alega que: (1)
o a
g
ravado se submeteu a processo seletivo
realizado
p
ara
contratação
de professor
de artes cênicas,
em regime de designação tempor
ária;
(2)
const
ou
do ed
ital do processo seletivo que
os can
didat
os à vaga de professor de
artes cênicas d
everiam compro
var graduaç
ão e
m artes, ou área correlata; (3) o agravado é gradu
ad
o em c
o
m
unicação social, área de conhecimento
não correlata a artes; (4) o agravado foi e
xcluído do processo

seletivo porque não possui formação na á
rea específica exigida para
o cargo po
s
tulado;
e
(5) o Poder Judiciário não é compete
nte para rever os requisi
tos mínimos definidos no edita
l para part
i
cipação no processo s
ele
tivo
.

Na sessão de julgamento do dia
18 de agosto de
20
2
0,
o Emi
ne
nte Relator, Desembargador
E
werton Schwab Pint
o J
ú
nior
,
negou provimento ao recurso
.

P
edi vista dos autos e hoje trago meu voto para o prosseguimento do julgamento.

P
roclama a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não deve ser eliminado do concurso público o candidato que comprovar qualificação superior à titulação mínima exigida no edital.

Assim, se o edital exige como titulação mínima a graduação em determinado curso superior, o candidato que possui mestrado ou doutorado naquela área de conhecimento não deve ser eliminado do certame, ainda que sua graduação seja em área diversa.

Sobre o tema, transcrevo:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO COM QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL. APTIDÃO PARA O CARGO. REEXAME DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

2. No caso dos autos, a candidata, ora agravada, foi aprovada no concurso público promovido pela Fundação Universidade Federal do Pampa para o cargo de Técnico de Laboratório/Área: Química, regido pelo Edital 239/2016, que previa, como requisito de escolaridade, a comprovação de conclusão de curso de Ensino Médio profissionalizante na área ou Ensino Médio completo acrescido de curso técnico na área de Química. Todavia, após nomeada para assumir o cargo, teve a posse negada sob a alegação de que possuía formação diferente daquela exigida no edital do certame, uma vez que a agravada é graduada em Engenharia Bioquímica e mestre em Engenharia Química.

3. O STJ entende que há direito líquido e certo na permanência no certame se o candidato detém qualificação superior à exigida no edital do concurso público. Precedentes: REsp 1.594.353/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/9/2016; AgRg no AREsp 248.455/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/11/2015; AgRg no AgRg no AREsp 643.104/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/11/2015; AgRg no REsp 1.477.408/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/11/2015.

4. In casu, a Corte de origem, soberana na análise de fatos e provas, consignou que a candidata possui formação acadêmica superior à exigida no referido concurso: "Verifica-se que a autora possui curso superior em Engenharia Bioquímica e Mestrado em Engenharia Química, que atende perfeitamente aos requisitos materiais, porquanto sua titulação é superior à exigida no edital e na mesma área de formação. A negativa de reconhecimento da titulação confronta-se com o próprio interesse público, uma vez que não se pode impedir que candidato com formação superior àquela exigida venha a tomar posse, se devidamente aprovado no certame de provas e títulos; violando, ainda, o princípio da razoabilidade e os propósitos de excelência na prestação de serviços educacionais públicos" (fl. 339, e-STJ).

5. O acolhimento da pretensão recursal demanda a análise das cláusulas editalícias, bem como do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes: REsp 1.646.268/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.4.2017; e AgRg no AgRg no AREsp 643.104/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.11.2015.

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, negar-lhe provimento.

(AREsp 1538568/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 25/10/2019 – destaquei)

“
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NA PERMANÊNCIA NO CERTAME. CANDIDATO COM QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO.

1. Caso em que o impetrante foi aprovado no concurso público promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN - IFRN para o cargo de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Logística, regido pelo Edital 36/2011, que previa, como requisito de escolaridade, a comprovação de conclusão de curso de graduação em Logística ou em Engenharia de Produção, ou de graduação em Administração com pós-graduação em Logística lato sens.

Todavia, após nomeado para assumir o cargo, teve a posse negada sob a alegação de que possuía formação diferente daquela exigida no edital do certame, uma vez que o impetrante é graduado em Engenharia Elétrica, com especialização em Logística Empresarial e Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial.

2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu, com base na prova dos autos, que o candidato possui formação acadêmica superior à exigida no referido concurso. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.

4. O STJ entende que há direito líquido e certo na permanência no certame se o candidato detém qualificação superior à exigida no edital do concurso público.

5. Recurso Especial não provido.”

(REsp 1594353/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 05/09/2016)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À HABILITAÇÃO PARA POSSE. SÚMULA 83/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que há direito líquido e certo à permanência no certame se o candidato detém qualificação superior à exigida no edital do concurso público, na hipótese Bacharel em Tecnologia em Eletroeletrônica, quando se exigia a formação de técnico na referida disciplina. Precedentes: AgRg no AREsp 475.550/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 14/04/2014; AgRg no AREsp 428.463/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/12/2013; AgRg no REsp 1.375.017/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 04/06/2013; AgRg no Ag 1.402.890/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16/08/2011; AgRg no Ag 1.245.578/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 6/12/2010; REsp 1.071.424/RN, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 8/9/2009.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no REsp 1470306/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 11/05/2015)

A agra
v
ante realizou processo selet
ivo simplificado
, regido pelo
Edital nº 002/2019,
destinado a
formação de cadastro de reserva para posterior
contratação em regime de designação temporária de docentes
para o ano de 2020.

O referido edital previa a formação de cadastro de reserva de docentes em diversas áreas, dentre as quais para a área de “artes cênicas”, nas subáreas “expressão corporal” e “pesquisa e criação em artes cênicas”.

O item 2.1 do Edital nº 002/2019 previa que para
participar do certame para a área
“artes cênicas” o candidato deveria comprovar, como titulação mínima, a graduação em artes ou área correlata.

O agravado é bacharel em comunicação social – jornalismo,
sub
área de conhecimento não correlata à área de ar
tes. Esclareço que enquanto o curso de comunicação social – jornalismo pert
ence à área de conhecimento
das
“ciências sociais aplicadas”, o curso de graduação em artes pertence à área de conhecimento de “linguística, letras e artes”, de acordo com a classificação das áreas de conhecimento divulgada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, fundação do Ministério da Educação
(disponível na rede mundial de computadores em https://www.capes.gov.br/images/documentos/documentos_diversos_2017/TabelaAreasConhecimento_072012_atualizada_2017_v2.pdf)
.

Ocorre que por ocasião de sua inscrição no processo seletivo o agravado, além de apresentar seu diploma de bacharel em comunicação social – jornalismo, também comprovou que é mestre em artes, pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Registre-se que o edital do concurso não exige que, para a área de “artes cênicas” o candidato seja necessariamente graduado em artes. Consta do Edital nº 002/2019 que a graduação em artes (ou área correlata) é “titulação mínima”, o que torna possível admitir o candidato mestre ou doutor em artes como também habilitado para participar do certame, ainda que sua graduação seja em outra área de conhecimento.

Logo, não merece reforma a decisão recorrida que assegurou a participação do agravado no processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 002/2019.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

D
esembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000418-53.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCELO FERREIRA DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: LUCCA CASCELLI SODRE - ES28060, EDUARDO DALLA BERNARDINA - ES15420

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão que, nos autos do mandado de segurança nº 0000723-50.2020.8.08.0024, deferiu o pedido liminar a fim de determinar que a autoridade coatora contabilize a titulação do impetrante, ora agravado, inserindo-o na lista de classificação, referente ao processo seletivo regido pelo edital nº 02/2019.

Inicialmente, mister destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição.

Pois bem.

No presente caso, o agravado foi desclassificado do Processo Seletivo Simplificado deflagrado por meio do Edital nº 002/2019, objetivando concorrer à vaga temporária ofertada para o cargo público de “docente em artes cênicas: expressão corporal – pesquisa e criação em artes cênicas”.

O verdadeiro motivo para a desclassificação, exposto na ocasião do julgamento do recurso administrativo interposto pelo agravado, foi a ausência de requisito previsto no edital nº 02/2019, qual seja, graduação em Artes ou área correlata, não se prestando, portanto, o certificado de graduação em Comunicação Social - Jornalismo, apresentado.

Todavia, embora o agravado possua graduação em área diversa da prevista no edital, foi demonstrado que ele possui mestrado em Artes, concluído na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), fato que, a meu ver, o habilita, ao menos em princípio, para o cargo pretendido.

Em sede derradeira, como reforço de argumento para manutenção da decisão, importante ressaltar que em algumas áreas educacionais, como no caso das Artes, os profissionais interessados e habilitados não se apresentam em grande número, sendo interessante, portanto, a flexibilização dos requisitos para investidura no cargo, a fim de que o provimento de professores não seja obstaculizado e o ensino dos alunos, por consequência, prejudicado.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de manter incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
Agravo de Instrumento nº 5000418-53.2020.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravado: Marcelo Ferreira da Silva

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE ARTES. GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL E MESTRADO EM ARTES. HABILITAÇÃO PARA O CARGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inicialmente, mister destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição. 2. No presente caso, o agravado foi desclassificado do Processo Seletivo Simplificado deflagrado por meio do Edital nº 002/2019, objetivando concorrer à vaga temporária ofertada para o cargo público de “docente em artes cênicas: expressão corporal – pesquisa e criação em artes cênicas”. 3. O verdadeiro motivo para a desclassificação, exposto na ocasião do julgamento do recurso administrativo interposto pelo agravado, foi a ausência de requisito previsto no edital nº 02/2019, qual seja, graduação em Artes ou área correlata, não se prestando, portanto, o certificado de graduação em Comunicação Social - Jornalismo, apresentado. 4. Todavia, embora o agravado possua graduação em área diversa da prevista no edital, foi demonstrado que ele possui mestrado em Artes, concluído na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), fato que, a meu ver, o habilita, ao menos em princípio, para o cargo pretendido. 5. Em sede derradeira, como reforço de argumento para manutenção da decisão, importante ressaltar que em algumas áreas educacionais, como no caso das Artes, os profissionais interessados e habilitados não se apresentam em grande número, sendo interessante, portanto, a flexibilização dos requisitos para investidura no cargo, a fim de que o provimento de professores não seja obstaculizado e o ensino dos alunos, por consequência, prejudicado.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.